Tribunal: TJMT
Processo: 0001433-78.2017.8.11.0093
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001433-78.2017.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Propriedade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL - CPF: 009.892.261-07 (APELANTE), REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO), DOUGLAS CARNIEL - CPF: 009.617.541-92 (APELANTE), ANGELITA ALVES IZAC - CPF: 987.008.801-59 (ADVOGADO), ORACI JOAO BIANQUINI MORO - CPF: 061.090.120-68 (APELADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Embargos de terceiro. Constrição judicial em área rural. Ação principal e cautelar extintas. Natureza autônoma dos embargos
de Terceiros
. Necessidade de julgamento do mérito. Sentença cassada.
Recurso provido
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de
Terceiros opostos

em virtude da
decisão judicial proferida na Ação Cautelar de Atentado acessória ao Interdito Proibitório
,
sob alegação de
ato de apreensão
indevid
o

de
imóvel rural de 612,26 hectares
,
denominado Fazenda Chapecó, em Feliz Natal/MT.

I
I. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
saber
:
(i) se a extinção da ação principal e da cautelar acessória implica
perda superveniente do interesse processual nos Embargos de Terceiro; e (
ii
) se a autonomia e natureza dos embargos impõem a necessidade de análise meritória, ainda que resolvida a lide principal.

III. Razões de decidir

3.
Os Embargos de Terceiro, de natureza autônoma, visam à proteção da posse ou propriedade de terceiros atingidos por atos judiciais em processo do qual não participaram (CPC, art. 674), não se confundindo com a cautelar incidental nem se sujeitando aos efeitos de sua
extinção.

4
. A extinção da Ação de Interdito Proibitório e da Cautelar de Atentado não prejudica o interesse dos
E
mbargantes, pois a controvérsia envolve direito próprio e independente à posse e propriedade.

5
. Verificada a conexão com outra ação possessória (Interdito Proibitório n. 1000437-92.2019.8.11.0093), é necessário o julgamento conjunto, com o devido respeito ao contraditório e à ampla defesa, conforme o art. 55, § 3o do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito dos Embargos de Terceiro, com produção das provas requeridas.

Tese de julgamento: "

Os Embargos de Terceiro não perdem seu objeto em razão da extinção da ação principal ou acessória, por se tratar de ação autônoma destinada à proteção de direito próprio à posse ou propriedade do terceiro
"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015,
arts
. 485, VI; 674 a 681; 55, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
:
BARROSO, 2016; GONÇALVES, 2017 (doutrina aplicada).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

0001433-78
.20
17
.8.11.00
93

Trata-se de
Recurso de Apelação interposto por
Y
anessa
Caroline Rocha Machado Carniel
e
Douglas Carniel
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que julgou extintos, sem resolução do mérito, os Embargos de Terceiros opostos em face de
Oraci
João
Bian
ch
ini Moro
, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

O Juiz de 1o grau fundamentou que e
stes
E
mbargos estavam vinculados à
A
ção
C
autelar de
A
tentado no 0000238-63.2014.8.11.0093 que
,
por sua vez
,
estava relacionada à
A
ção de
I
nterdito
P
roibitório no 0000179-17.2010.8.11.0093.

Obtemperou que a

A
ção
C
autelar de
A
tentado foi julgada extinta
,
sem resolução de mérito
,
por perda superveniente do interesse processual, visto que a ação principal de interdito proibitório foi julgada.

Na ação de interdito proibitório,
expôs que
o pedido do autor
Jair Passarella
foi julgado improcedente, mas o pedido contraposto de
Oraci
João Bianquini Moro
parcialmente acolhido, reconhecendo seu exercício de posse legítima sobre o imóvel litigioso.

Ao final,
compeliu os Apelante
s
a arcar
em
os ônus
da
sucumbência e arbitrou os honorários em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformados, os Apelantes
recorreram
, sustentando violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessidade de julgamento do mérito e de processamento conjunto das ações
conexas
.

A
lega
ram que
s
ão
legítimos proprietários e possuidores de área rural
localizada
em Feliz Natal/MT (matrículas n° 374, 2
.
673 e 2
.
686)
e que, em 03/07/2017
,
o Apelado, juntamente com seu filho e acompanhado de Oficial de Justiça,
teria promovido atos constritivos (remoção de cerca e apreensão de gado) com base em decisão judicial
proferida no bojo da Ação de I
nterdito
P
roibitório.

Sustentaram
ter
op
osto

os
Embargos de Terceiro visando proteger seus direitos possessórios e de propriedade, bem como garantir o respeito às divisas
, tratando-se de ação de conhecimento autônoma
, e não acessória, como é o caso da Cautelar de Atentado
.

Defenderam que o ato judicial combatido
foi proferido
(e confirmado em sentença)
na
A
ção de
I
nterdito
P
roibitório no 0000179-17.2010.8.11.0093
,
no qual foi
reconhec
ido
o direito de proteção possessória ao Apelado,
prevalecendo o
interesse processual
em
obter a análise jurisdicional do direito vindicado nesta demanda
, uma vez que ainda persiste a violação ao direito de posse
e propriedade
.

Disseram que
havia necessidade de julgamento conjunto dos Embargos de Terceiro e da ação principal
,
por conexão.

Requereram, ao final, a cassação da sentença, a fim de que os autos sejam instruídos com
posterior
análise meritória da pretensão formulada na inicial.

Não há contrarrazões, embora intimado para o ato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Yanessa Caroline Rocha Machado Carniel
e
Douglas Carniel

opuseram
Embargos de Terceiros em face de
Oraci
João Bian
ch
ini Moro
em virtude de decisão judicial proferida n
a
A
ção
C
autelar de
A
tentado no 0000238-63.2014.8.11.0093, de natureza acessória à ação de
I
nterdito
P
roibitório no 0000179-17.2010.8.11.0093
, ajuizada por
Jair Passarella

em face
d
o Apelado Oraci João Bianchini Moro
.

A
lega
ram que
s
ão
legítimos proprietários e possuidores de área rural
de 612,26 hectares
localizada
em Feliz Natal/MT (matrículas n° 374, 2
.
673 e 2
.
686)
, denominada Fazenda Chapecó, que fica próxima à Fazenda Santa Rita.

Arguiram que são
produtores rurais, trabalham com o manejo de gado, e que a Fazenda Chapecó está delimitada por cercas
.

Disseram
que, em 03/07/2017
,
o Apelado (Oraci) esteve n
o seu imóvel, juntamente com Oficial de Justiça, no intuito de remover a cerca e promover a mudança
de divisas, tendo tomado conhecimento de que o mandado prov
inha
do ato judicial proferido n
a
A
ção
C
autelar de
A
tentado no 0000238-63.2014.8.11.0093
,
ajuizada pelo Apelado Oraci em face de

Jair Passarella
.

Expuseram
que
a
ação
principal trata do

I
nterdito
P
roibitório no 0000179-17.2010.8.11.0093
proposta por
Jair Passarella
em face do Apelado.

Ante à
constrição judicial acoimada de indevida, os Apelantes/Embargantes buscaram a proteção da propriedade e da posse
, sob o fundamento de que a Fazenda Chapecó está corretamente individualizada e delimita
da por meio de mapas
, georreferenciamento
, certificação do SIG-INCRA
e memoriais descritivos.

Pediram
o reconhecimento da constrição indevida d
e suas áreas, pois o imóvel pertencente ao Apelado fica localizado em outro ponto de amarração,

bem como
que não é verdadeira a assertiva do Apelado, de que a parte invadida consiste em área de
reserva legal.

Pugnaram, ao final,
pelo desfazimento da ordem judicial constritiva,
com a devolução da área invadida. Pediram
, ainda,
a produção de provas, em especial a pericial e a oral.

Os Embargos de Terceiros foram apensados à Ação Cautelar de Atentado e ao Interdito Proibitório.

O pedido liminar de suspensão do cumprimento do mandado possessório foi deferido
(decisão anexada no ID 267851326 – pág. 08/09)
.

Citado, o Apelado apresentou contestação
e interpôs Recurso de Agravo de Instrumento
1003251-02.2018.8.11.0000, no qual
foi
reformada a decisão acima mencionada, bem como
determinada a realização de audiência preliminar
antes de analisado o pedido de
proteção possessória vindicado pelos Apelantes/Embargantes
(Acórdão juntado no ID 267851334 – pág.
01/12)
.

A audiência
foi realizad
a
(termo juntado no ID 267851334 – pág.
15/16).

Além disso, os Apelantes manejaram
em face do Apelado
a
Ação de Interdito Proibitório

n. 1000437-92.2019.8.11.0093
, na qual foi reconhecida a conexão
com as demandas que deram causa à oposição destes Embargos de Terceiros
, para julgamento conjunto (art. 55, § 3o, CPC)
.

Este processo foi digitalizado e incluído na plataforma do
PJe
em 22/06/2021.

Em vista disso, os Embargantes
reforçaram o pedido
liminar
de
suspensão dos efeitos
da ordem judicial proferida na Cautelar de Atentado
, que tem vínculo com a Ação de Interdito Proibitório
.

Pediram a produção de todas as provas admitidas em direito (petiç
ões
do
s

ID
s
26785134
1
e 267852273
).
Juntaram novos documentos.

A análise do pedido liminar ocorreu somente em
16/08/2022,
com o
indeferi
mento
(decisão juntada no ID
267852280)
.

A pretensão probatória foi, novamente, manifestada na petição juntada no ID 267852285.

Na sequência,
em dezembro/2024,
a instrução foi encerrada com a prolação da sentença recorrida.

O Juiz da instância singela fundamentou que
a Ação de

I
nterdito
P
roibitório no 0000179-17.2010.8.11.0093
foi sentenciada
, com a improcedência do
pedido
formulado por
Jair Passarella
; no entanto, foi acolhido o pedido contraposto formulado pelo Apelado (Oraci)
, com a
ordem de
desocupa
ção d
a área
.

A
nte à acessoriedade da

A
ção
C
autelar de
A
tentado no 0000238-63.2014.8.11.0093

(art. 808, CPC/73)
,

e o julgamento da Ação
de Interdito Proibitório
,
relatou que
a cautelar

foi extinta por perda do interesse processual
.

Com o reconhecimento da posse
em favor do Apelado (Oraci)
na ação principal,
o Juiz singular entendeu que
também
houve o
esvazi
amento
superveniente
d
o
interesse processual
d
estes

E
mbargos de
T
erceiro.

Em outros termos, a
o prolatar
sentença
, o
Juiz d
e 1o grau
concluiu que se a A ção C autelar
de Atentado foi extinta, sem resolução do mérito, porque a ação
de Interdito Proibitório
foi julgada
,
defini
ndo-se
a situação possessória
em favor do Apelado
,
por corolário,
operou-se a perda superveniente
remanescente
d
estes E
mbargos
de Terceiro
, impondo sua extinção
,
sem resolução de mérito
,
com base no art. 485, VI do CPC.

Inconformados, os Apelantes recorreram.

S
ustenta
m, em síntese,
violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessidade de julgamento do mérito e de processamento conjunto das ações
conexas
.

O apelo merece prosperar.

Sem embargo às judiciosas razões e fundamentos utilizados pelo Juiz sentenciante,
o interesse processual dos Embargantes
em questionar a decisão combatida e que ocasionou o que considera esbulho de sua área rural
não se
esvaz
i
ou
.

O que se verifica no caso é a
confu
são entre
a
acessoriedade

da Cautelar de Atentado
com a ação principal de Interdito Proibitório
e
a
dependência

dos
E
mbargos de
T
erceiro
s
em relação à
demanda
principal.

A doutrina explica que o
s embargos de terceiro,
com
natureza de ação autônoma, de procedimento especial contencioso, visam à proteção da posse ou propriedade de bens de terceiro, uma vez que estes sofreram ameaça de constrição ou constrição judicial indevida e o ato judicial originou-se de relação processual da qual o terceiro não participou (BARROSO, 2016, p. 239).

Estão sempre associados, por dependência, a uma outra ação, na qual foi determinada a apreensão indevida
. S
ão atos de apreensão, entre outros: a penhora, depósito, arresto, sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário e partilha, bem como qualquer outro do qual possa resultar esbulho ou turbação da posse do bem de terceiro (GONÇALVES, 2017, p. 274).

É sabido que o
terceiro deve ser entendido amplamente como quem não é parte no processo
principal (
§1o
,
art. 674
CPC)

e
tem
interesse e
legitimidade para
combater o ato de
apreensão
, que
ocorreu ou foi determinado (GONÇALVES, 2017, p. 275).

Com efeito
, os Embargos de Terceiro têm natureza distinta: destinam-se a proteger terceiros de atos judiciais que possam atingir bens de sua propriedade ou posse
em
relação
à
ação principal.

De toda sorte, n
ão há relação de prejudicialidade entre os
E
mbargos
de Terceiro
e a ação em que o bem foi apreendido, diferentemente do que ocorre na
cautelar incidental e a demanda principal.
Isso porque, c
onforme a melhor interpretação dos
arts
. 674 e seguintes do CPC, o terceiro tem direito próprio
.

Em outras palavras, este
s
E
mbargos de
T
erceiro devem ser
instruídos, conforme insistentemente solicitado pelos Apelantes
,
e o mérito
julgado,

pois, insisto,
o interesse do
s
Apelantes/
Embargantes
não é discutir o direito das partes da ação principal, mas sim direito seu, autônomo em relação a estas partes.

De mais a
mais, ante à evidente conexão entre
esta demanda e a
Ação de Interdito Proibitório n. 1000437-92.2019.8.11.0093,
manejada pelos Apelantes em face do Apelado,
n
o qual foi reconhecida a
necessidade de
julgamento conjunto (art. 55, § 3o, CPC)
, é necessário que o julgador proceda
à instrução de forma concomitante
, preservando-se
,
assim
,
o contraditório e a ampla defesa,
sob pena de violação frontal a essas garantias constitucionais.

Feitos esses esclarecimentos,

dou provimento
ao
apelo. Casso a sentença e determino o retorno dos autos para o regular processamento, em atenção ao devido processo legal, com análise meritória.

Deixo de
aplicar h
onorários advocatícios
em virtude da reabertura da instrução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025